Tribunal: TJMT
Processo: 1000209-10.2022.8.11.0030
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000209-10.2022.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE NEWTON DA SILVA - CPF: 594.828.261-91 (RECORRENTE), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 62.798.475/0001-22 (RECORRIDO), NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - CPF: 345.589.808-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000209-10.2022.8.11.0030

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Nobres/MT

Recorrente(s):

Jose Newton da Silva

Recorrido(s):

CNK Administradora de Consórcio LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de maio de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE ENTREGA IMEDIATA DO BEM. CONTRATO DE CONSÓRCIO ASSINADO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o Recorrente narra que almejando adquirir um veículo – caminhão IVECO, realizou a contratação de um contrato denominado “consórcio”, no entanto, foi informado pelo vendedor Sampaio que no contrato só estará descrito tal informação por questões administrativas, alegando que após o pagamento da entrada receberia o veículo em até 05 (cinco) dias úteis.

2. Aduz que assinou o contrato e realizou os seguintes pagamentos, em 11/02/2022: R$ 8.000,00, R$ 2.000,00, R$ 2.978,53 e R$ 6.813,74, no entanto, não recebeu o veículo, tendo buscado as vias administrativas mas não logrou êxito.

3. Em contrapartida, a Reclamada sustenta que o Autor tinha plena ciência do funcionamento do contrato, bem como recebeu todas as informações necessárias, de forma clara. Juntou gravação de áudio do pós venda e Proposta de participação em grupo de consórcio.

4. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Estudando detidamente os autos do processo vejo que razão assiste à parte Reclamada, porquanto, logrou êxito em demonstrar a respectiva legitimidade do contrato atacado e que
o autor tinha ciência do serviço que estava contratando. Analisando os autos, verifico que foi juntada a Proposta de Participação em Grupo de Consórcio, a Proposta de Adesão – Seguro Prestamista e o Adendo a Proposta de Participação em Grupo de Consórcio (id. 81364693), todos devidamente assinados pelo autor
, o que comprova a regularidade da contratação e ciência do produto adquirido. Sendo assim, impende dizer que
a Reclamada trouxe aos autos elementos de prova que afasta a veracidade das alegações sustentadas na inicial, estando demonstrado por meio de documentos hábeis a legitimidade da contratação
, logrando êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do CPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC”.

5. Em que pese a alegação Autoral de que foi levado a erro e que conforme a juntada de gravações de áudios, anexados a exordial, resta comprovado que o vendedor informa que resolveria o problema, averíguo que, em tais gravações, não é informado ou acordado entre as partes que seria realizada uma contemplação ou entrega de bem, de forma imediata, bem como inexiste nos autos outros meios de provas a corroborarem com as alegações autorais.

6. Deste modo, a prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

7. Com efeito, não havendo provas contundentes que respaldem as afirmações do Recorrente nem mesmo o mínimo indício de configuração de vício de consentimento, não subsiste o direito do autor à anulação do negócio jurídico. E, para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano, no caso em apreço, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da recorrida.

8. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a execução de acordo com o disposto no artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2023